Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DIABETES MELLITUS TIPO 1. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA DE MEDICAÇÃO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI, DA LEI No 9.656/1998. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao recurso não formulado em petição autônoma, a teor do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. O fornecimento de medicamentos domiciliares está expressamente excluído da cobertura obrigatória do chamado “plano-referência de assistência à saúde”, conforme previsto no inciso VI, do artigo 10, da Lei no 9.656/1998.
3. Em virtude da exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, desnecessária, no caso, a perquirição sobre a natureza do Rol de Procedimentos da ANS ou acerca das inovações trazidas pela Lei no 14.454/2022. Precedentes do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.